Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736888-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SANDRA CRISTINA CAMILO em face de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que negou efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos. Em suas razões recursais, a agravante aduz que realizou de boa-fé contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a empresa DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva contra dita empresa, motivo porque deveria ser afastada a pretensão do agravado quanto ao reconhecimento de fraude à execução. Alega que não houve prova acerca do prejuízo causado ao credor ou sua má-fé. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal e, enfim, a reforma da decisão para serem suspensas as medidas constritivas impostas sobre o imóvel. Determinei a manifestação da agravante, acerca de seu interesse processual, uma vez proferida nova decisão na origem, determinando o sobrestamento do feito, ante a declaração de falência da empresa devedora. A agravante manifestou-se pelo prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05, decretada a falência, o curso de todas as ações e execuções propostas em desfavor do devedor deve ser suspenso, até que se declare o encerramento do processo falimentar. Portanto, por força legal, a suspensão do curso da demanda de origem é medida impositiva, assim como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial. No caso, tem-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão acerca da suspensão da ação direcionada à declaração de fraude à execução e possível constrição do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro. Também sinalizou quanto à possibilidade de desconstituição de eventuais penhoras, ante à impossibilidade de haver a “execução individual” e à necessidade de habilitação do crédito perseguido perante o Juízo falimentar. Nesse contexto, julgo sem utilidade a apreciação do presente agravo, visto que exaurido o seu objeto, uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2021 16:25:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador